Tribunal: TJMT
Processo: 1000983-89.2021.8.11.0025
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000983-89.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLAUDINEI ALVES DE SOUSA - CPF: 840.819.101-20 (APELANTE), EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 940.527.191-15 (ADVOGADO), IVAN ALVES PEREIRA - CPF: 004.132.251-78 (APELADO), ALEXANDRE VILAR OLIVEIRA DALA DEA - CPF: 254.479.348-18 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. A representante do Ministério Público Dra. Marcia Borges Furlan: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

Recurso de Apelação: 1000983-89.2021.8.11.0025

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE JUÍNA

Recorrente(s): CLAUDINEI ALVES DE SOUSA

Recorrido(s): IVAN ALVES PEREIRA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 22/03/2022

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE INJÚRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL E CRIMINAL – OFENSA EM GRUPO DE
WHATSAPP
– DIVULGAÇÃO DE OFENSA POR ÁUDIO EM GRUPO DE CONVERSAS POR APLICATIVO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE INJÚRIA E FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORAL – INSURGÊNCIA DO RÉU – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE OFENSA E DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – TESE DE INEXISTÊNCIA DE INJÚRIA E AÇÃO MOTIVADA POR ELEVADA EMOÇÃO – OFENSA VERBAL GRATUITA – ÁUDIO GRAVADO E POSTADO EM GRUPO – USO DE PALAVRAS E TERMOS DEPRECIATIVOS – EXCESSO COMETIDO – INJÚRIA CONFIGURADA – ELEMENTOS DO TIPO PENAL PRESENTES – VIOLAÇÃO À HONRA SUBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A caracterização da vontade livre e consciente de injuriar é necessária à caracterização do delito contra a honra tipificado no art. 140 do Código Penal, a qual restou comprovada por meio da transcrição dos áudios gravados e postados em grupo de Whatssap, no qual a parte Recorrente atribui à vítima predicados negativos como “vagabundo”, “safado”, “charlatão”, “reportinho de merda”, dentre outros. A vontade de injuriar a vítima extrai-se dos áudios gravados e postados em grupo pelo Recorrente, dos quais se verifica a manifesta intenção em denegrir a imagem do repórter.

Presentes a autoria e a materialidade delitivas, de rigor a condenação pela prática do crime de injúria.

Nos termos do artigo 186 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

A ofensa verbal, por meio do uso de atributos negativos consistentes em palavras e termos depreciativos, configuram ato ilícito e enseja o reconhecimento de dano moral indenizável, ainda mais quando proferidas por meio de áudio divulgado em grupo de whatsapp.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta pelo réu, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a queixa-crime e a condenou pela prática do crime de injúria a pena privativa de liberdade de 2 meses e 27 dias de detenção, a ser substituída por uma pena restritiva de direitos a ser fixada em audiência admonitória, bem como a condenou ao pagamento de indenização por dano moral à vítima, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, julgo procedente a denúncia para
CONDENAR
o réu
Claudinei Alves de Sousa
nas sanções previstas no artigo 140 c.c. art. 141, inciso III, ambos do Código Penal.

[...]

3a FASE: Na última etapa da dosimetria, também não localizo qualquer causa de aumento ou de diminuição de pena, razão porque mantenho-a no patamar anterior, isto é, em 2 meses e 13 dias de detenção.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Fixada pena privativa de liberdade, em patamar bem próximo ao mínimo legal e sob regime mais brando (detenção), mas havendo, aparentemente, razões impeditivas à substituição/conversão da pena restritiva de liberdade por medida de outra natureza (restritiva de direitos), o quantum da reprimenda e a natureza da restrição de liberdade, destacam-se na incidência da regra do art. 44 do CP, porque é sabido e consabido o estado de absoluta inexistência de colônias penais e albergues em nosso sistema penitenciário estadual, razão porque substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, que será fixada em audiência admonitória.

Por fim, transitada em julgado a sentença proceda-se a alimentação do Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), dispensada a emissão de ofícios aos demais órgãos e instituições desde que integrantes do sistema unificado, registrando-se nele os impedimentos e restrições advindos da condenação, bem como encaminhando os competentes ofícios àqueles não integrados ao SEEU.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Certificado o trânsito em julgado a sentença, cumpra-se conforme determinado a seguir:

Condenar o querelado ao pagamento por danos morais, os quais restam fixados no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% a.m. a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC, a contar da data do arbitramento

A parte Ré, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “não injuriou o recorrido, de forma alguma aquilo que o recorrente falou, pode aqui ser caracterizado como injuria, posto que não é”.

Alegou que “estava em momento de elevada emoção, quando ouviu no rádio noticia e leu em sites locais a mesma notícia de que supostamente estaria comprando votos, o que não é verdade, e naquele momento foram proferidas as palavras que o recorrido entendeu como suposta injuria”.

Argumentou que por se tratar de “pessoa simples, de pouco estudo, que vive de seu trabalho, obviamente se sentiu mal quando o recorrido, repórter, locutor e pessoa da mídia, noticiou fatos que desabonavam o recorrente, principalmente por não serem lastradas na verdade as afirmações feitas pelo recorrido”.

Sustentou que “somente pessoa de elevada sensibilidade, o que não é o caso do recorrido, poderia entende por ser injurias as falas do recorrente, posto que não passaram de poucas palavras soltas, sem qualquer grau de ofensa que não podem agora serem usadas de forma destorcida para que o recorrente seja condenado”.

Alegou inexistência de intenção de ofender, o que não caracteriza o crime de injúria, assim como alegou inexistência de dano moral, pois “o recorrido na qualidade de jornalista, ou seja, pessoa traquejada e acostumada com palavras, não pode se ofender por uma ou outra palavra solta, sem a intensão de ofender, proferida pelo recorrente”.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a queixa-crime, absolvendo-o do crime a si imputado, assim como para julgar improcedente a pretensão de indenização moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso, pois a autoria do áudio é confessada, e as palavras utilizadas são pejorativas, configurando o crime de injúria e o direito à indenização moral fixada.

O Ministério Público, por meio da Promotora de Justiça que então atuava na Turma Recursal, requereu o desprovimento do recurso, pois presente as elementares do tipo penal, comprovadas a autoria e materialidade, assim como a violação a direito da personalidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso posto a julgamento se refere a queixa-crime oferecida pela vítima
Ivan Alves Pereira
em face de
Claudinei Alves de Sousa
, imputando-lhe a prática do delito de injúria previsto no artigo 140 c.c. art. 141, inciso III, ambos do Código Penal. Pretende, além da condenação criminal, a responsabilização cível e a fixação de indenização por dano moral.

Dispõem os artigos 140 c/c artigo 141, inciso III, ambos do Código Penal:

Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

[...]

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa, além da pena correspondente à violência.

Art. 141 - As penas cominadas neste Capítulo aumentam-se de um terço, se qualquer dos crimes é cometido:

[...]

III - na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria.

Após a devida instrução, o magistrado de origem julgou procedente a queixa-crime, razão por que condenou o Réu pela prática do crime de injúria a pena privativa de liberdade de 2 meses e 27 dias de detenção, a ser substituída por uma pena restritiva de direitos a ser fixada em audiência admonitória, bem como a condenou ao pagamento de indenização por dano moral à vítima (R$ 3.000,00), consoante fundamentos que cito:

A proêmio, tendo em vista a manifestação do querelado alegando que houve no caso presente mero exercício de liberdade de expressão, há que se mencionar que liberdade de expressão não de amolda com liberdade de ofensa.

O direito de liberdade de expressão assim como todos os direitos fundamentais, não é absoluto, não existe direito de se manifestar pura e simplesmente sem nenhuma consequência, sem nenhuma limitação, o que ocasionou no modo de expressão do querelado no crime de injúria contra a honra do querelante, caracterizando assim a materialização do crime.

Vale mencionar que o exercício de liberdade de expressão, de longe está expresso no caso em tela, visto que o querelado se expressou além da civilidade e da razoabilidade, carecendo de responder pelos danos perpetrados.

Sabe-se que o direito de livre expressão é decorrência da garantia constitucional esculpida no art. 5o, IX da CR/88, e eventual contundência linguística (verborragia) não é considerada pela jurisprudência pátria como causa de indenização por danos à personalidade do ofendido, entretanto, se o exercício desse direito de se manifestar desborda do limite civilizatório e descamba para a agressão direta e pessoal à vítima, aí o exercício de direito passa a ser abusivo (art. 188 do CC/2002), e justifica a sanção civil correspondente.

O crime de injúria é a ação de ofender a honra e a dignidade de alguém, ofendendo outrem atribuindo palavras ou qualidades ofensivas expondo opinião que desqualifique a pessoa, chegando a atingir a honra e moral do ofendido, não havendo necessidade que terceiros tomem ciência da imputação ofensiva para caracterização do crime, bastando, somente, que o sujeito passivo a tenha, independentemente de sentir-se ou não atingido em sua honra subjetiva.

No caso em tela, o crime se consumou com as ofensas contra o querelante passando a conhecimento de terceiros em grupo do aplicativo Whatsapp, o que agrava a forma em que foram praticadas as ofensas.

O modo em que o querelado se expressou nos áudios ficou nítido e explicita vontade de injuriar o querelante, sendo que a violação da honra subjetiva foi alcançada momento em que as expressões que utilizou para falar sobre o querelante tornaram-se públicos e de conhecimento de terceiros, conforme constam nos áudios de ID. 51863052 e ID. 51863053, transcritos:

“Rapaz, eu tava olhando os áudios aí, tem as conversas lá dá... que o Clécio mandou pra nós aí. Rapaz, esse Ivan Pereira é muito vagabundo e safado esse cara, hem cara. Esse aí é um reportinho de merda mesmo viu, de quinta categoria. O bicho é bem vagabundo, esse cara aí. Ele fala bem assim, mas ninguém foi atrás dos caras, rapaz, nem vieram atrás de nós, pra nós dá nossa explicação pra eles, metendo o pau em nós aí na rádia. Esse cara é muito vagabundo, esse Ivan Pereira, vagabundo, um safado, um charlatão. Eu quero que ele ponha eu pra algum lugar aí... rapaz, vou... vou... Rapaz esse bicho é vagabundo, por isso que o Lelinho aquela vez tem intriga com ele memo, bicho é vagabundo mesmo, safado esse cara aí. Quem quiser mandar o áudio pra ele, manda também pra aquele fi duma égua também lá. Rapaz... bicho é pilantra esse Ivan Pereira viu.”

“Pra mim eu quero que ele se foda. Quero ver se um dia ele tromba comigo e fala na minha cara alguma coisa daqui... nós paguemos realmente... nós compremos voto memo, tá? nós não compremos ninguém, ninguém, nós tava bêbado aquele dia, bêbado lá... ninguém comprou voto, prova que nós compremos voto de alguém. Alguém bebeu uma cachaça nossa aí de... de porra nenhuma. Pra mim ele é um vagabundo, safado esse cara ele é. Tá? Deixa um dia eu encontrar com ele, e ele dá de dedo na minha cara, ele pensa que eu sou o Lelinho, ele...”

Não há como negar que o querelante sofreu dano quando ficou sabendo por terceiros que as injúrias estavam sendo espalhadas em grupos do Whatsapp de maneira a macular e ferir sua honra, pois os áudios são bem claros e o querelado cita o nome da vítima, inclusive o sobrenome.

Compulsando os autos, especialmente os áudios e confissão do querelando quanto a autoria destes, conclui-se, portanto, que o réu efetivamente proferiu expressões com falas ofensivas, incutindo-lhe, com isso, evidenciada que os qualitativos utilizados ofenderam a honra e ao decoro do querelante.

Além do mais, o querelado afirma em depoimento pessoal, que após uma reportagem apresentada pelo querelante sobre outro processo envolvendo o querelado, este se irritou com a notícia transmitida e por consequência enviou em grupo de Whatsapp os áudios juntados na inicial, afirmando ainda ter se expressado chamando o querelante de “vagabundo, safado, fi duma égua...”, consta em depoimento ID. 58647694.

Dito assim, no presente caso se torna evidente que os prejuízos sofridos devem ser indenizados a título de dano moral, a verificar que os fatos alegados na inicial são verdadeiros, porque é evidente que a pecha de “Esse aí é um reportinho de merda mesmo viu, de quinta categoria”, “Esse cara é muito vagabundo, esse Ivan Pereira, vagabundo, um safado, um charlatão”, “bicho é pilantra”, é para além das implicações penais, causa de violação da honra subjetiva e objetiva do ofendido ora requerente.

Melhor do que eu, leciona com seu brilhantismo impar Rui Stocco: "o indivíduo, no exercício regular de seu direito, deve conter-se no âmbito da razoabilidade. Se o excede, embora o esteja exercendo, causa um mal desnecessário e injusto e equipara o seu comportamento ao ilícito. Assim, ao invés de excludente de responsabilidade, incide no dever de indenizar." (Rui Stocco, in "Tratado de Responsabilidade Civil", Revista dos Tribunais, 6a ed., p. 182).

Sendo assim, por mais que o requerido se sentisse incomodado com a reportagem exposta pelo querelante, por mais que se achasse legitimado a discordar da exposição de processo ao qual responde, ao decidir propagar seus pensamentos e conceitos sobre ele a terceiros, chegando ao ponto de encaminhar áudio em grupo de Whatsapp, extrapolou o direito de crítica e acabou violando a honra subjetiva do querelante, causando a ofensa que justifica a reparação indenizatória requestada.

Reconhecida a existência do dano, necessário é que se quantifique a lesão ocorrida, de modo a servir de lenitivo ao ofendido e de punição ao ofensor, o que a meu sentir, na hipótese versanda precisa conciliar a intensidade da lesão extrapatrimonial sofrida pela parte autora, com a finalidade educativa, sancionatória da indenização, razão porque arbitro a indenização no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) que se-me afiguram suficientes a alcançar a finalidade da indenização requestada.

De tal panorama, já é possível colher elementos suficientes de autoria e materialidade delitiva, ensejando a prolação do édito condenatório.

Diante do exposto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR o réu Claudinei Alves de Sousa nas sanções previstas no artigo 140 c.c. art. 141, inciso III, ambos do Código Penal.

A parte Ré insurge-se contra a sentença, nos termos acima narrados, pois entende pela inexistência de intenção de injuriar, ausência de dano moral e atipicidade da conduta.

A despeito do recurso interposto e em consonância com o parecer do Ministério Público, entendo que o recurso deve ser desprovido. Isso porque, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que restam presentes as elementares do crime imputado, assim como restaram comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, bem como a violação a direito da personalidade, de modo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Para demonstrar a presença da intenção de injuriar, bem como o excesso cometido pela parte Ré, cito novamente a transcrição dos áudios que gravou e divulgou em grupo de whatssap:

“Rapaz, eu tava olhando os áudios aí, tem as conversas lá dá... que o Clécio mandou pra nós aí. Rapaz, esse Ivan Pereira é muito vagabundo e safado esse cara, hem cara. Esse aí é um reportinho de merda mesmo viu, de quinta categoria. O bicho é bem vagabundo, esse cara aí. Ele fala bem assim, mas ninguém foi atrás dos caras, rapaz, nem vieram atrás de nós, pra nós dá nossa explicação pra eles, metendo o pau em nós aí na rádia. Esse cara é muito vagabundo, esse Ivan Pereira, vagabundo, um safado, um charlatão. Eu quero que ele ponha eu pra algum lugar aí... rapaz, vou... vou... Rapaz esse bicho é vagabundo, por isso que o Lelinho aquela vez tem intriga com ele memo, bicho é vagabundo mesmo, safado esse cara aí. Quem quiser mandar o áudio pra ele, manda também pra aquele fi duma égua também lá. Rapaz... bicho é pilantra esse Ivan Pereira viu.”

“Pra mim eu quero que ele se foda. Quero ver se um dia ele tromba comigo e fala na minha cara alguma coisa daqui... nós paguemos realmente... nós compremos voto memo, tá? nós não compremos ninguém, ninguém, nós tava bêbado aquele dia, bêbado lá... ninguém comprou voto, prova que nós compremos voto de alguém. Alguém bebeu uma cachaça nossa aí de... de porra nenhuma. Pra mim ele é um vagabundo, safado esse cara ele é. Tá? Deixa um dia eu encontrar com ele, e ele dá de dedo na minha cara, ele pensa que eu sou o Lelinho, ele...”

As ofensas, além de comprovadas por meio da juntada do áudio em que se deram, são fatos confessados. Porém, o Réu entende que ocorreram no calor de emoção, razão que não lhe assiste, dada a quantidade de ofensas e que foram proferidas em áudios sucessivos.

A caracterização da vontade livre e consciente de injuriar é necessária à caracterização do delito contra a honra tipificado no art. 140 do Código Penal, a qual restou comprovada por meio da transcrição dos áudios gravados e postados em grupo de Whatssap, no qual a parte Recorrente atribui à vítima predicados negativos como “vagabundo”, “safado”, “charlatão”, “reportinho de merda”, dentre outros. A vontade de injuriar a vítima extrai-se dos áudios gravados e postados em grupo pelo Recorrente, dos quais se verifica a manifesta intenção em denegrir a imagem do repórter.

Presentes a autoria e a materialidade delitivas, de rigor a condenação pela prática do crime de injúria.

No que se refere à responsabilização cível, é preciso destacar que, nos termos do artigo 186 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

A ofensa verbal, por meio do uso de atributos negativos consistentes em palavras e termos depreciativos, configuram ato ilícito e enseja o reconhecimento de dano moral indenizável, ainda mais quando proferidas por meio de áudio divulgado em grupo de whatsapp, razão pela qual a sentença deve ser mantida, inclusive no que se refere ao valor fixado, posto que atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022